Tribunal: TJDFT
Processo: 0001046-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. PEQUENAS PORÇÕES DE ENTORPECENTE. NÃO MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. AFASTADA. NÃO COMPROVADA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES EM IMEDIAÇÕES DE HOSPITAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes, além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas policiais e usuários, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se amolda aos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, isto é de tráfico de entorpecentes.

2 Pequenas quantidades de droga, (3,02g de crack de massa bruta), não justificam o recrudescimento da pena-base com fundamento no artigo 42, da Lei de Repressão à Entorpecentes. Precedentes do STJ e do TJDFT

3. A pequena traficância, de regra, tem sede em locais de aglomerações de pessoas, dentre eles rodoviárias, feiras populares e suas adjacências., mas, isto não significa que se esteja diante do tráfico qualificado previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, eis que está forma mais rigorosa de repressão visa a proteção específica de certos grupos, de regra, vulneráveis. Logo, a pequena traficâncias nos arredores da Rodoviária de Brasília, mesmo que ali se situem também dois grandes hospitais públicos, não significa que o pequeno tráfico tenha por objetivo está particular população.

4. Dado parcial provimento ao recurso do réu.